Tribunal: TCU
Processo: 013.840/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da entidade Instituto Educar e Crescer (IEC/DF) e demais responsáveis, em razão de irregularidades na execução do Convênio 1054/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução do Convênio 1054/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis os responsáveis Ana Paula da Rosa Quevedo, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME e Luiz Henrique Peixoto de Almeida (Falecido) para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Danillo Augusto dos Santos e pela G4 Entretenimento e Serviços Ltda. - EPP (razão social anterior Brilux Serviços Técnicos Especializados Ltda.), excluindo-os desta relação processual. 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo e pelo Instituto Educar e Crescer; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis abaixo relacionados, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.4.1. Responsáveis: Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Instituto Educar e Crescer, Ana Paula da Rosa Quevedo, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME e espólio de Luiz Henrique Peixoto de Almeida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2010 10.000,00 9.4.2. Responsáveis: Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Instituto Educar e Crescer e Ana Paula da Rosa Quevedo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2010 190.000,00 9.5. aplicar individualmente, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multas no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) aos responsáveis Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Instituto Educar e Crescer e Ana Paula da Rosa Quevedo, e multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.